Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, DE CADASTRO E DE REGISTRO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
2. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado, sendo, pois, ônus da parte impugnante a demonstração do excesso segundo a média apurada no mercado à época da assinatura do contrato bancário.
3 O Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. In casu, não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira e a autora; por conseguinte, não é possível declarar a nulidade da referida cláusula. Precedentes.
4. Se o seguro prestamista não foi embutido no contrato de financiamento e não houve imposição de determinada seguradora, apenas a simples previsão de contratação como forma de garantir a operação de crédito, não se vislumbra a existência de venda casada proibida pelo artigo 39, inciso I, do CDC. Precedentes.
5. Apelo não provido. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados.